Tribunal: TJES
Processo: 0000706-69.2021.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000706-69.2021.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SOLEANDER DE SOUSA CARARA e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. MOTIVOS DO CRIME. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. VALORAÇÃO IDÔNEA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial aberto (após detração), e 550 dias-multa, pretendendo a reforma da dosimetria para majorar a pena-base, reconhecer a preponderância do art. 42 da Lei de Drogas e ajustar o quantitativo de dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime; (ii) estabelecer se a natureza e a quantidade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006; e (iii) determinar se a pena de multa deve ser recalculada para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, não se admitindo argumentos genéricos ou ínsitos ao tipo penal, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 394.216/ES).

4. A culpabilidade do réu apresenta grau de reprovabilidade normal ao tipo, inexistindo elementos concretos que autorizem sua negativação; igual conclusão aplica-se às circunstâncias do crime, pois a tentativa de fuga e o fato de não haver condenação por associação não permitem elevação da pena.

5. O motivo do crime fundado no “lucro fácil” é ínsito ao tráfico e não constitui fundamento idôneo para agravar a pena-base, razão pela qual deve ser neutralizado.

6. A natureza (crack, cocaína e maconha) e a quantidade das drogas apreendidas configuram circunstância preponderante que justifica exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 e da jurisprudência do TJES.

7. A majoração da pena-base deve observar critério proporcional e objetivo, aplicando-se 1/8 do intervalo abstrato em razão da única circunstância desfavorável, fixando-se a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

8. A ausência de atenuantes, agravantes e causas de aumento ou diminuição impõe a manutenção da pena intermediária e a confirmação da não incidência do tráfico privilegiado, não impugnada pela defesa.

9. A detração penal resulta em saldo superior a 4 anos de pena, impondo o regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do CP.

10. A pena restritiva de direitos é inviável em razão do montante final da reprimenda (art. 44, I, CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

___________________

Tese de julgamento
:
1. A negativação das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, sendo inválidos fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal; 2. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas constituem circunstância preponderante e autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006; 3. O motivo “lucro fácil” é ínsito ao tráfico e não pode fundamentar o aumento da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “b”, e § 3º; 44, I; 59; 60. CPP, art. 387, § 2º. Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, REsp 1.920.404/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05.10.2021; TJES, AC 0012122-09.2021.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 24.04.2024; TJES, AC 0001731-03.2022.8.08.0021, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 11.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000706-69.2021.8.08.0059

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
SOLEANDER DE SOUSA CARARA

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (fls. 113/117) proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES, que, na ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
SOLEANDER DE SOUSA CARARA
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento de pena definitiva de 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial aberto (após detração), além do pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (id 15800007), o
p
arquet pleiteia
, exclusivamente, a reforma da dosimetria da pena, ao argumento que
(i)
a pena-base foi fixada muito próxima ao mínimo legal, desconsiderando circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime);
(ii)
houve inobservância da preponderância do art. 42 da Lei de Drogas, dada a expressiva quantidade e a natureza lesiva dos entorpecentes (especialmente do crack); e
(iii)
a pena de multa foi aplicada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade e deve ser recrudescida.

Contrarrazões, no id 15800011, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17275635 opinou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Narra a exordial que, em 26 de agosto de 2021, o acusado foi flagrado trazendo consigo e guardando, para fins de tráfico, 55 (cinquenta e cinco) buchas de maconha, 17 (dezessete) pinos de cocaína e 127 (cento e vinte e sete) pedras de crack, além de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em espécie.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – em razão deste processo –, passo à análise do mérito recursal.

A materialidade e a autoria delitiva restaram incontroversas e não foram objeto de insurgência recursal, estando solidamente comprovadas pelo Auto de Apreensão, Laudo Toxicológico Definitivo nº 7247/2021 e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

O cerne do recurso cinge-se à dosimetria da pena, haja vista que o Ministério Público pugna pela exasperação da pena-base, alegando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a necessidade de maior rigor quanto à natureza e quantidade das drogas (art. 42 da Lei nº 11.343/2006), bem como o ajuste proporcional da pena de multa.

Passo, então, ao reexame da dosimetria.

Na primeira fase, o Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. Para tanto, valorou negativamente a circunstância judicial dos
motivos do crime
, sob o fundamento de que o delito visava o “
lucro fácil”
. Em contrapartida, silenciou-se quanto à valoração específica da
natureza e quantidade
das drogas, prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Transcrevo trecho da r. sentença neste ponto:

“A culpabilidade é inerente ao tipo penal, não existindo qualquer outra situação que seja capaz de valorar negativamente esta circunstância judicial. Os antecedentes não estão maculados, eis que o réu não possui sentença condenatória transitada em julgado em seu desfavor. A conduta social, que se reflete na convivência, no grupo e sociedade, ou seja, no relacionamento com seus pares, ao que tudo indica, é normal. Em razão da ausência de subsídios, não é possível formar juízo, positivo ou negativo, da personalidade do acusado. (TJES, Classe: Apelação Criminal: 48080095226, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julg: 06/04/2011, DJe: 12/04/2011).
O
motivo do crime é o lucro fácil auferido com a guarda e disseminação de substâncias entorpecentes
. As circunstâncias do crime, não existem elementos acidentais e estranhos a configuração típica que possam influenciar na aplicação da pena. As consequências extrapenais do crime são ínsitas ao tipo penal. Nada a que se falar acerca do comportamento da vítima, eis que o delito em tela é de perigo abstrato, tendo como vítima toda a coletividade.

Diante das circunstâncias judiciais supra analisadas, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado a
pena-base de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e multa.

Com alicerce nas circunstâncias judiciais já analisadas, bem como na situação econômica do Réu (art. 60, do CP),
fixo a pena de multa em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, a despeito da vedação constitucional de vinculação.”

O
p
arquet
sustenta que a
culpabilidade
, os
motivos
e as
circunstâncias
do crime deveriam ser valorados negativamente, bem como a
natureza e quantidade
dos entorpecentes, na forma do art. 42 da Lei de Drogas. Acrescenta, ainda, a desproporcionalidade na pena de multa, fixada em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

É cediço que no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA pena base. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)
(grifei)

Firmada tal premissa, não obstante o esforço argumentativo do Órgão Ministerial, não vislumbro,
data venia
, elementos nos autos que justifiquem a negativação dos vetores da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
além do que já é punido pelo próprio tipo penal.

No tocante à
culpabilidade
, sabe-se que essa deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Já em relação às
circunstâncias do crime
, Ricardo Augusto Schmitt leciona que
“
O vetor circunstâncias do crime, relacionado no artigo 59 do Código Penal, constitui-se em elemento que não compõe a infração penal, mas que influencia em sua gravidade, tais co
m
o a
s
condições de tempo e o local em que ocorreu o crime, o tempo de sua duração, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados na prática delituosa, o estado de ânimo do agente, o seu modo de agir, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, dentro outros
.”
1

In casu
, compreendo que a
culpabilidade
situou-se no grau de reprovabilidade normal à espécie delitiva. O fato de o réu ter tentado fugir ou dispensar a droga integra a dinâmica da prisão em flagrante, não elevando o dolo a patamar que exija maior reprimenda nesta fase.

Quanto às
circunstâncias
do crime
, o Ministério Público alega que o réu integra “associação criminosa”. Contudo, o mesmo não foi condenado pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), nem houve denúncia formalizada e julgada procedente neste sentido nestes autos. Utilizar tal argumento para agravar a pena-base do tráfico configuraria
bis in idem
ou punição por fato não submetido ao contraditório pleno como tipo autônomo.

Assim, concluo que os vetores da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
não comportam valoração negativa.

Além disso, verifico que o Magistrado sentenciante exasperou a pena-base fundamentando que “
o
motivo
do crime é o lucro fácil”
. A busca pelo lucro fácil, entretanto, é inerente à esmagadora maioria dos crimes de tráfico, não constituindo um fator que extrapole a reprovabilidade já contida no tipo penal. Trata-se de argumento genérico, inapto a justificar a exasperação da pena-base. Nesse sentido, destaco:

(...) 1. É ilícita a devassa de dados e das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido, por ocasião da prisão em flagrante, sem prévia autorização judicial. Todavia, a prévia autorização pessoal do agente, que espontaneamente digita a senha de acesso aos dados, afasta a apontada nulidade. 2. Comprovada a autoria da recorrente como “responsável por pesar e realizar a contabilidade do entorpecente”, concluir de forma diversa para absolvê-la do delito de tráfico de entorpecentes demandaria revolvimento de fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Sumula 7 do STJ. (...) 4.
Na dosimetria da pena, o motivo do lucro fácil em detrimento da sociedade é inerente ao tipo penal de tráfico de entorpecentes.
Absolvidos os recorridos do delito de associação para o tráfico, não remanesce fundamentação idônea para a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 5. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido para absolver os recorrentes do delito de associação para o tráfico (art. 386, VII - CPP), e para reduzir-lhes as penas definitivas pelos crimes remanescentes, nos termos do voto.

(STJ; REsp 1.920.404; Proc. 2021/0035253-3; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 05/10/2021; DJE 11/10/2021)
(grifei)

Sendo assim,
afasto,
ex officio,

a valoração negativa dos
motivos do crime
, tornando-a neutra.

Por outro lado, assiste razão ao Ministério Público quanto à necessidade de exasperação da pena com fulcro no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que dispõe que a
natureza e a quantidade
da droga prevalecem sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

Na hipótese vertente
,
foram apreendidos 127 (cento e vinte e sete) pedras de crack (17,4 g), 17 (dezessete) pinos de cocaína (12,1 g), e 55 (cinquenta e cinco) buchas de maconha (122,2 g). A quantidade e a variedade de entorpecentes, e, sobretudo, a natureza altamente lesiva do crack e da cocaína, que são drogas de alto poder viciante e destrutivo para a saúde pública, exigem uma resposta estatal mais severa do que aquela reservada às drogas de menor potencial lesivo.

A combinação da diversidade de drogas ofertadas com a natureza nociva das mesmas constitui fundamento idôneo e preponderante para a elevação da pena-base acima do mínimo legal, em patamar superior ao fixado na sentença. Senão vejamos:

(...) Recurso do Ministério Público Estadual: 1.
De acordo com a jurisprudência, se mostra justificável a exasperação da pena-base utilizando-se o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, quando restar caracterizada a elevada nocividade da droga apreendida, eis que tal situação ultrapassa os limites do tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas. Precedentes.
2. Tendo em vista que no caso sob análise foram apreendidas substâncias com grande grau de nocividade, bem como, em quantidade expressiva, situação que ultrapassa, em muito, os limites do tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas, evidente a necessidade de majoração da pena basilar em patamar superior ao aplicado na sentença. (...) 5. Restando demonstrado não existir uma razoável proximidade temporal com o delito averiguado na presente ação penal e os atos infracionais praticados, bem como a impossibilidade de consideração da gravidade concreta dos atos pretéritos, incabível a utilização do histórico infracional para demonstrar que o réu se dedica às atividades criminosas. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, AC 0012122-09.2021.8.08.0035, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 24/04/2024)
(grifei)

_______________

(...) 2. O conjunto probatório dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição do apelante. 3.
A pena-base foi fixada em estrito atendimento ao que encontra-se previsto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, sendo destacando o potencial lesivo da droga apreendida
. 4. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do referido dispositivo (tráfico privilegiado), o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada nos autos a dedicação do acusado à prática criminosa, vez que responde por processo de tráfico de drogas. 5.Não se acolhe o pedido de da assistência judiciária gratuita, uma vez que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como por estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitar, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recurso Improvido.

(TJES, AC 0001731-03.2022.8.08.0021, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 11/03/2025)
(grifei)

Assim, considerando o afastamento da circunstância judicial dos
motivos
do crime
e a inclusão da vetorial preponderante da
natureza e quantidade
da droga, passo ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, para a exasperação da pena-base, adoto o critério objetivo e proporcional da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominadas ao delito, critério este amplamente aceito pela jurisprudência pátria para cada circunstância judicial desfavorável.

Desse modo, considerando a existência de uma circunstância preponderante desfavorável (
natureza e quantidade
dos entorpecentes), acresço à pena mínima o
quantum
de 1 (um) ano e 3 (três) meses, e fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e, guardando a devida proporcionalidade, 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, mantenho a pena intermediária em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas. O reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º) foi afastado na sentença com base na dedicação a atividades criminosas e apreensão de petrechos, fundamento que se mantém inalterado e não foi objeto de recurso da defesa.

Dessa forma, torno definitiva a pena
em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, à razão unitária mínima legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O réu permaneceu preso cautelarmente de 26/08/2021 até a expedição do alvará de soltura em 15/08/2023, totalizando aproximadamente 2 (dois) anos de prisão provisória.

Realizando a
detração penal
(art. 387, § 2º, CPP), e considerando que o saldo de pena remanescente é superior a 4 (quatro) anos, que o réu não é reincidente, e diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do Código Penal, fixo o
regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena remanescente, reformando o regime aberto fixado na sentença, que se tornou incompatível com o novo
quantum
de pena.

Inviável a substituição por penas restritivas de direitos, dado o montante da pena superior a 04 anos (art. 44, I, CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para redimensionar a pena privativa de liberdade para
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (após detração), e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Mantenho, no mais, os termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

1
SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 18. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Juspodivm, 2024. p. 167.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator. É como voto.